Tribunal: TJSP
Processo: 1044328-57.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
"APELAÇÃO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – Devidamente instruída, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a produção de outras provas – Ausência de cerceamento de defesa – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC – Preliminar afastada."

"PRELIMINAR – SENTENÇA CITRA PETITA - Inocorrência de omissão no

Ementa:
"APELAÇÃO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – Devidamente instruída, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a produção de outras provas – Ausência de cerceamento de defesa – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC – Preliminar afastada."

"PRELIMINAR – SENTENÇA CITRA PETITA - Inocorrência de omissão no que tange apreciação integral das alegações feitas na inicial - Sentença que analisou satisfatoriamente o conjunto probatório dos autos - A Constituição não exige que a sentença ou a decisão dos embargos de declaração seja extensamente fundamentada, mas que o juiz ou o tribunal dê as razões de seu convencimento – Preliminar afastada".

"AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – QUERELA NULLITATIS – NULIDADE DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO MONITÓRIA – NULIDADE DA CITAÇÃO – I – Sentença de improcedência – Recurso da autora – II - Ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) que tem por objetivo o reconhecimento da existência de vício na citação – III - Autora que pretende, com a presente ação, a declaração de nulidade da sentença proferida nos autos da ação monitória proposta pela ré, tendo em vista que a citação foi nula – IV – Hipótese em que a citação deu-se por carta - Funcionário da recepção do condomínio edilício que recebeu o ato citatório, assinando o aviso de recebimento, sem apresentar ressalva, objeção ou recusa - Endereço onde realizada a citação da empresa que é o mesmo indicado em sua procuração, bem como em sua ficha cadastral – Entendimento jurisprudencial de que o recebimento do mandado citatório ou mesmo da carta de citação, como é o caso dos autos, por funcionário sem poderes de representação é válido ante a aplicação da teoria da aparência – Inexistindo elementos ou indícios passíveis de afastar a tese de que a autora foi devidamente citada, há que se considerar válida e regular a citação realizada nos autos - Inteligência do art. 248, §§ 2o e 4o, do NCPC – Precedentes deste E. TJ – Ação improcedente - Sentença mantida – V - Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majora-se os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa - Apelo improvido."